Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701813-97.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: B. D. V. C. REPRESENTANTE LEGAL: T. M. V. DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 36264391): (RE)ANÁLISE DE APELAÇÃO (APRECIADA) DECORRENTE DA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 1.040, INC. II, DO NCPC). CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. EC 74/13 E 80/14. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA CABÍVEL. 1. Em observância às EC no 45/2004, 74/2013 e 80/2014, bem como em face da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, não há mais que se falar em confusão entre credor e devedor apta a justificar a mantença do enunciado da súmula no 421 do STJ, razão pela qual inexiste qualquer óbice para que o embargante seja condenado a pagar honorários advocatícios em prol do embargado, o que não implica em ofensa ao artigo 30, inciso I, do EOAB nem ao princípio da moralidade administrativa. 2. Nos termos do art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994, com redação dada pela LC no 132/2009, as verbas sucumbenciais em referência são devidas por quaisquer entes públicos sem distinção, cabendo, ainda, frisar que se trata de verbas que não serão incorporadas nos rendimentos dos Defensores Públicos, o que afasta o aventado pagamento em duplicidade pelo Distrito Federal, já que referidos honorários são destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, ressaltando-se que a gestão das receitas está a cargo do órgão protetivo, e não da Fazenda Pública, conforme precedente. 3. Destarte, considerando, ainda, o entendimento firmado pelo STF (AR 1937 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, publicado em 09/08/2017), tem-se que a inteligência preconizada na Súmula no 421 do STJ restou, de fato, superada, de modo que é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994), tratando-se, pois, de posicionamento que se mostra mais adequado ao novo arcabouço normativo constitucional vigente. 4. Embargos com provimento mantido, no que toca a condenação do Distrito Federal a pagar honorários a Defensoria Pública. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014